Tribunal: TJSP
Processo: 0037331-48.2012.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2021-02-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000104297
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0037331-48.2012.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A, é apelado DIVA NERY RODRIGUES (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente) E SIMÕES DE VERGUEIRO.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
COUTINHO DE ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 37844
Apelação no 0037331-48.2012
Apelante: Banco Santander Brasil S/A
Apelado: Diva Ney Rodrigues
Ação de indenização - danos morais - falha na prestação de
serviços verificada - risco da atividade econômica - Súmula no
479 do STJ - valor da indenização por danos morais
adequadamente fixado - ação julgada procedente - sentença
mantida - recurso improvido.
Vistos, etc...
Trata-se de ação intentada por DIVA NEY RODRIGUES
contra BANCO SANTANDER BRASIL S/A buscando a declaração de
inexistência de débito, bem como o pagamento de indenização por danos
morais, decorrentes de indevida restrição de crédito em seu nome. Ao
relatório de fls. 265/266, acrescenta-se que a ação foi julgada procedente.
Apelou o réu, sustentando a inexistência de falha na prestação de serviço, a
ausência dos pressupostos da obrigação de indenizar, a culpa exclusiva de
terceiro, a inexistência de danos morais, postulando a redução do valor da
indenização. Sem contrarrazões, subiram os autos a este Tribunal.
É o RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Inicialmente, destaque-se que, conforme restou pacificado
pela Súmula no 479 do Superior Tribunal de Justiça, as instituições
financeiras exercem atividade de risco, gerando a presunção da culpa por
danos causados a terceiros, tendo em vista a responsabilidade de criar
mecanismos de prevenção de condutas criminosas.
Tem-se, ainda, que o art. 14, §3o do Código de Defesa do
Consumidor somente afasta a responsabilidade do fornecedor por fato do
serviço quando a culpa do consumidor ou de terceiro for exclusiva:
“Art.
14.
O
fornecedor
de
serviços
responde,
independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos
causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos
serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre
sua fruição e riscos.
[...] §3° O fornecedor de serviços só não será
responsabilizado quando provar: [...] II - a culpa exclusiva do
consumidor ou de terceiro”.
A esse respeito, necessária a transcrição da análise feita pelo
Ministro Luis Salomão, nos autos do REsp no 1.199.782-PR, representativo
de controvérsia repetitiva, no qual restou assentada a tese que originou a
mencionada Súmula no 479:
“a culpa exclusiva de terceiros apta a elidir a
responsabilidade objetiva do fornecedor é espécie do gênero fortuito
externo, assim entendido aquele fato que não guarda relação de
causalidade com a atividade do fornecedor, absolutamente estranho ao
produto ou serviço (CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de
responsabilidade civil. 9 ed. São Paulo: Atlas, 2010, p. 185).
É a 'causa estranha' a que faz alusão o art. 1.382 do
Código Civil Francês (Apud. DIAS, José de Aguiar. Da responsabilidade
civil. 11 ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2006, p. 926).
É o fato que, por ser inevitável e irresistível, gera uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
impossibilidade absoluta de não ocorrência do dano, ou o que, segundo
Caio Mário da Silva Pereira, 'aconteceu de tal modo que as suas
consequências danosas não puderam ser evitadas pelo agente, e destarte
ocorreram necessariamente. Por tal razão, excluem-se como excludentes
de responsabilidade os fatos que foram iniciados ou agravados pelo
agente' (Responsabilidade civil. Rio de Janeiro: Forense, 2000, p. 305).
Valiosa também é a doutrina de Sérgio Cavalieri acerca da
diferenciação do fortuito interno do externo, sendo que somente o último
é apto a afastar a responsabilidade por acidente de consumo:
'Cremos que a distinção entre fortuito interno e externo é
totalmente pertinente no que respeita aos acidentes de consumo. O
fortuito interno, assim entendido o fato imprevisível e, por isso, inevitável
ocorrido no momento da fabricação do produto ou da realização do
serviço, não exclui a responsabilidade do fornecedor porque faz parte de
sua atividade, liga-se aos riscos do empreendimento, submetendo-se a
noção geral de defeito de concepção do produto ou de formulação do
serviço. Vale dizer, se o defeito ocorreu antes da introdução do produto
no mercado de consumo ou durante a prestação do serviço, não importa
saber o motivo que determinou o defeito; o fornecedor é sempre
responsável pela suas conseqüências, ainda que decorrente de fato
imprevisível e inevitável. O mesmo já não ocorre com o fortuito externo,
assim entendido aquele fato que não guarda nenhuma relação com a
atividade do fornecedor, absolutamente estranho ao produto ou serviço,
via de regra ocorrido em momento posterior ao da sua fabricação ou
formulação. Em caso tal, nem se pode falar em defeito do produto ou do
serviço, o que, a rigor, já estaria abrangido pela primeira excludente
examinada - inexistência de defeito (art. 14, §3o,I)" ( CAVALIERI
FILHO, Sérgio. Programa de Direito do Consumidor. São Paulo: Atlas,
2008. p. 256-257)'.
Na mesma linha vem entendendo a jurisprudência desta
Corte, dando conta de que a ocorrência de fraudes ou delitos contra o
sistema bancário, dos quais resultam danos a terceiros ou a correntistas,
insere-se na categoria doutrinária de fortuito interno, porquanto fazem
parte do próprio risco do empreendimento e, por isso mesmo, previsíveis
e, no mais das vezes, evitáveis”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Desse modo, o serviço prestado pelo apelante, do qual se
espera máxima segurança, é evidentemente defeituoso, na medida em que
possibilitou a celebração de contrato em nome da autora, sem o seu
conhecimento, mediante falsificação de assinatura, conforme restou
comprovado pela perícia grafotécnica.
Assim, deve o apelante responder pelos danos morais
pleiteados pela autora, decorrentes dos constrangimentos sofridos em razão
da indevida restrição de crédito em seu nome, circunstância que lhe
acarretou inegável repercussão negativa.
A esse passo, e, inexistindo linhas exatas, “muito importante
é o juiz na matéria, pois a equilibrada fixação do quantum da
indenização muito depende de sua ponderação e critério” (RT 631/36).
O pagamento em pecúnia não reparará a perda, mas deverá
“representar para a vítima uma satisfação igualmente moral, ou seja,
psicológica, capaz de neutralizar ou anestesiar em alguma parte o
sofrimento impingido” ao prejudicado (RT 650/66), devendo a estimação
levar em consideração a gravidade objetiva do dano e da falta, e as
condições do autor do fato danoso.
Por essas razões, deve ser mantido o valor da indenização
fixado em Primeiro Grau em R$ 10.000,00 (dez mil reais), que se afigura
razoável e de acordo com o princípio da dupla finalidade da reparação.

Destarte, é de rigor a manutenção da r. sentença guerreada,
majorando-se os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento),
observado o art. 85, §11 da lei de rito.
Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Coutinho de Arruda
Relator